Tribunal: TJES
Processo: 5000584-93.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-93.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDIR FERREIRA WESTPHAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000584-93.2022.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO PAN;

RECORRIDO: VALDIR FERREIRA WESTPHAL;

JUIZ SENTENCIANTE: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO DO CPF DO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS PARA O CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que possuía dois contratos de empréstimo consignado com o banco requerido, de n.º 324032897-5 e 348299750-3, contudo, verificou, em seu extrato de empréstimos consignados do INSS, a existência de um novo contrato, de n.º 346815285-9, que não reconhece a contratação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O requerido, apesar de devidamente citado/intimado, não compareceu à audiência una designada.

Nessa situação ficou caracterizada sua revelia, que tem como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

O requerente anexou, sob os ID’s de n.º 16014160, 16014162, 16014163, 16014166, 16014168, 16014174, 16014176 e 19840550, documentos que comprovam os descontos lançados em seu benefício em razão do refinanciamento de contrato de empréstimo supostamente contratado, bem como expediente do PROCON e resposta do banco, extrato de empréstimos consignados do INSS, extrato bancário e comprovante de que seu nome foi incluído no rol dos consumidores inadimplentes pelo requerido.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, tendo constado da sentença o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial, para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, referente ao contrato de n.º 346815285-9, DETERMINANDO, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável do autor, além de DECLARAR ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito, referente ao contrato de n.º 346815285-9, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, tudo na forma da decisão de ID n.º 16360113, que ora CONFIRMO.

Outrossim, CONDENO o requerido à restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício do autor, no montante de R$374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), que deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente. A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios).

Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois, como dito, a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária.

Por fim, INDEFIRO, por ora, a aplicação e majoração da multa de astreintes, tendo em vista que não foi demonstrado o descumprimento da medida liminar.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, BANCO PAN interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença no que diz respeito aos danos morais, fundamentando principalmente que não teria havido comprovação de danos efetivos, e, subsidiariamente, que o valor da condenação (R$8.000,00) merece redução.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), além de ter sido decretada a revelia, a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque não comprovou a suposta renegociação do empréstimo. Neste contexto, aduz que o valor deferido a título de danos morais seria indevido, mas vale destacar que houve negativação do CPF do Autor, o que atrai danos morais
in re ipsa
.

O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e adequado, posto que além das cobranças indevidas, também houve negativação.

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pela recorrida em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta do autor
, com o valor a ser pago a esse, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor. Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)